Tribunal: TJDFT
Processo: 0752311-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Tráfico de drogas. Causa de aumento. Imediações de estabelecimento de saúde. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimento de saúde.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. Provado o tráfico de drogas próximo a estabelecimento de saúde em dia e horário em que o estabelecimento estava em funcionamento, incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.799.771, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 23.12.24.